Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA CORRENTE BLOQUEADA. ERRO NO CADASTRO PESSOAL. ACESSO RESTABELECIDO. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. CONDUTA REGULAR. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Configurada a inadimplência do mutuário com relação às parcelas do contrato de empréstimo bancário, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes é perfeitamente regular, não havendo que se falar em ato ilícito.

Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, não comprovando o ato ilícito praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido, haja vista que a conta corrente foi bloqueada por erro no cadastro pessoal e logo restabelecido o acesso.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados se situam no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação.